Tribunal: CARF
Processo: 10907.001902/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/03/2006, 23/11/2006, 30/11/2006, 13/01/2007, 09/03/2007, 23/03/2007, 27/03/2007, 26/04/2007, 08/05/2007, 22/06/2007, 26/07/2007, 06/12/2007, 07/05/2008, 03/08/2008, 30/09/2008, 26/10/2008, 07/11/2008, 15/12/2008, 19/01/2009, 01/02/2009, 01/03/2009, 15/03/2009, 21/03/2009, 22/03/2009, 05/04/2009, 11/04/2009, 03/05/2009, 10/05/2009, 02/08/2009
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes, expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao contribuinte exercer seu direito de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa da infração imputada ao sujeito passivo e da respectiva fundamentação, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
AGENTE DE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
MULTA REGULAMENTAR. SISCOMEX CARGA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE.
A prestação de informação, no Siscomex Carga, depois de decorridos mais de 7 (sete) dias do respectivo embarque da carga transportada, configura a infração regulamentar definida na alínea e do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, sancionada com a multa regulamentar fixada no referido preceito legal.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES A DESTEMPO. RFB. PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
MULTA. LEGISLAÇÃO. PRINCÍPIOS. INTRANSCEDÊNCIA DA PENA, LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. AFRONTA. ATOS LEGAIS.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001902/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.589 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
SEATRADE SERVICOS PORTUARIOS E LOGISTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/03/2006, 23/11/2006, 30/11/2006, 13/01/2007,
09/03/2007, 23/03/2007, 27/03/2007, 26/04/2007, 08/05/2007, 22/06/2007,
26/07/2007, 06/12/2007, 07/05/2008, 03/08/2008, 30/09/2008, 26/10/2008,
07/11/2008, 15/12/2008, 19/01/2009, 01/02/2009, 01/03/2009, 15/03/2009,
21/03/2009, 22/03/2009, 05/04/2009, 11/04/2009, 03/05/2009, 10/05/2009,
02/08/2009
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao
contribuinte exercer seu direito de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa da infração imputada ao sujeito passivo e da
respectiva fundamentação, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
AGENTE DE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
MULTA
REGULAMENTAR.
SISCOMEX
CARGA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. IMPOSIÇÃO DA MULTA.
POSSIBILIDADE.
A prestação de informação, no Siscomex Carga, depois de decorridos mais de 7
(sete) dias do respectivo embarque da carga transportada, configura a infração
regulamentar definida na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei
no 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, sancionada com
a multa regulamentar fixada no referido preceito legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001902/2010-93
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001902/2010-93

MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES A DESTEMPO. RFB.
PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
MULTA. LEGISLAÇÃO. PRINCÍPIOS. INTRANSCEDÊNCIA DA PENA,
LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. AFRONTA.
ATOS LEGAIS.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro/RJ que
julgou improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente
à multa regulamentar pela não prestação tempestiva de informação sobre operações executadas.
O lançamento teve como fundamento legal o art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente
prestou informações fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) sobre embarques de mercadorias em navios representados por ela, conforme demonstrado
na planilha “RELAÇÃO DE DADOS DE EMBARQUES INFORMADOS FORA DO PRAZO – POR
DDE”, às fls. 18, parte integrante do auto de infração.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001902/2010-93

Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando
razões assim resumidas por aquela DRJ: “(...) ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de
defesa, imprecisão dos dados da autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência
ao prazo para a prestação de informações”.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, mantendo a exigência do
crédito tributário, sob o fundamento de que:
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em
síntese: I) em preliminar: I.1) nulidade do auto de infração sob o argumento de que não foi
instruído com documentação que comprovasse que ela possui responsabilidade tributária pelo
pagamento da multa imposta; segundo seu entendimento, a responsabilidade é do transportador e
não dela, agente marítimo; e, II) no mérito, expendeu extenso arrazoado sobre agente marítimo,
agente de carga e transportador, suas atividades e competências, concluindo que cada uma dessas
pessoas jurídica constituem figuras distintas, com atividades específicas previstas em normas
legais e que o agente marítimo não se encontra arrolado no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 34/66; assim, não possui legitimidade passiva para figurar como responsável
tributário pelo pagamento da penalidade lançada e exigida; alegou, ainda, afronta aos princípios
da intranscendência da pena (art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, da legalidade
tributária, e da interpretação mais favorável, art. 112 do CTN; e, por fim, alegou que houve
denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN.
Em síntese, e o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Nulidade da decisão recorrida.
A suscitada nulidade da decisão recorrida não tem amparo legal.
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/72, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...);
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001902/2010-93

No presente caso, a decisão recorrida foi proferida pela DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
autoridade competente para julgar impugnação interposta contra auto de infração lavrado contra
contribuinte para a constituição de crédito tributário referente a tributo e/ ou penalidade.
A motivação e fundamentação constam do Voto condutor. As preliminares
suscitadas na impugnação foram rejeitadas e fundamentadas sob o argumento de que nenhuma
delas se coaduna com o que se verifica nos autos. Já, em relação ao mérito, a motivação da
aplicação da penalidade e da sua fundamentação estão demonstradas no auto de infração.
Assim, rejeito a nulidade da decisão recorrida.
I.2) Nulidade do auto de infração
O art. 59 do Decreto no 70.235/72, assim dispões quanto à nulidade de atos
administrativos fiscais:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(...).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
No presente caso, o auto de infração em discussão foi lavrado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal (RFB), servidor competente para exercer fiscalização de pessoas jurídicas e,
se constatadas faltas na apuração do cumprimento de obrigação tributária e/ ou acessória, por
parte da fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o objetivo de constituir o
crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
Do seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do
CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A motivação e a infração
estão expressamente demonstradas na Descrição dos Fatos de Enquadramento Legal. A
motivação foi a informação prestada a destempo no Siscomex Carga sobre mercadoria
embarcada. A aplicação da penalidade teve como fundamento o disposto no inciso IV, alínea “e”
do art. 107, do Decreto-lei no 37/66.
Dessa forma, rejeito também a nulidade do lançamento.
II) Mérito.
II.1) Multa Regulamentar/Caracterização.
O lançamento da multa regulamentar e, consequentemente, da sua exigência, teve
como fundamento legal o artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, que assim dispõe:
- Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...);
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001902/2010-93

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(...).
Já o artigo 94 deste mesmo decreto-lei estabelece:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...).
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
O prazo para prestação de informações sobre operações de exportação de
mercadorias, no Siscomex, nos períodos objetos do lançamento em discussão, estava previsto na
IN SRF no 28/94, que disciplina o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação,
literalmente:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
Posteriormente, a IN RFB no 1.096/2010, alterou a aquela IN, assim dispondo:
Art. 1o Os arts. 37, 41 e 52 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
(...)
No presente caso, conforme demonstrado e provado nos autos, mais
especificamente na planilha denominada “RELAÇÃO DE DADOS DE EMBARQUES
INFORMADOS FORA DO PRAZO – POR DDE”, às fls. 18, parte integrante do auto de infração,
todas as informações dos dados dos embarques no Siscomex foram prestadas depois de
decorridos mais de sete dias dos respectivos embarques.
Dessa forma, correta a aplicação e exigência da multa regulamentar.
II.2) A recorrente alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou
como agente marítimo, representante do transportador; assim, a responsabilidade tributária é do
transportador, inexistindo amparo legal para a sua responsabilização.
A responsabilidade tributária do agente de carga/marítimo está prevista no
Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (destaque não original)
(...).
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001902/2010-93

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
(...).
Na esfera judicial, a legitimidade da solidariedade tributária de agente de
carga/marítimo, em relação ao transportador estrangeiro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.129.430/SP, sob o rito de recurso repetitivo, decidiu que aquele agente,
no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-lei no
2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de
responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto. Contudo, a partir da vigência
daquele decreto-lei, não há mais óbice para que o agente marítimo figure como responsável
tributário.
Assim, correta a responsabilização da recorrente pela infração decorrente da
prestação de informações a destempo, registradas no Siscomex depois de decorridos sete dias
dos respectivos embarques das mercadorias para o exterior.
II.3) Denúncia espontânea aduaneira
A aplicação do instituto da denúncia espontânea à exigência de multa
regulamentar, por meio de lançamento de ofício, decorrente do não cumprimento de prazos
fixados pela RFB para prestação de informações à administração aduaneira, constitui matéria
sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula 126, que assim dispõe:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se a esta
matéria, a súmula reproduzida acima, para afastar a denúncia espontânea suscitadas pela
recorrente.
II.4) Afronta a princípios constitucionais e legais
Conforme demonstrado anteriormente, o lançamento e o valor da multa pela
informação intempestiva dos dados dos embarques no Siscomex tiveram como fundamento o
artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/2003.
Assim, a análise e julgamento das alegações de que o lançamento e exigência da
multa afrontou os princípios da intranscendência da pena de da legalidade, art. 5o, inciso XLV, e
art. 150, I, respectivamente, ambos da CF/88, bem como da interpretação mais favorável, art.
112 do CTN, implicaria no julgamento da constitucionalidade do diploma legal em que se
fundamentou sua exigência.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001902/2010-93

A análise e julgamento de suscitada inconstitucionalidade de lei pelas Turmas
Julgadoras do CARF constituem matéria sumulada, nos termos da Súmula 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, em cumprimento ao disposto no artigo 72, caput, do RICARF,
aplica-se ao presente caso, esta súmula.
A título de informação, ressaltamos que no julgamento do recurso voluntário,
objeto do processo administrativo no 10907.002612/2008-42, desse mesmo contribuinte,
interposto por ele, em que discutiu as mesmas matérias do presente recurso voluntário, os
Membros da Turma Extraordinária da 2aTurma da 3a Seção, por unanimidade de votos, negaram-
lhe provimento, nos termos do Acórdão no 3002000.503.
Em face do exposto, rejeito as suscitadas preliminares e, no mérito, nego
provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 289
DF CARF MF
Original